Tribunal: CARF
Processo: 11050.001408/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11050.001408/2009-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.257 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MERIDIAN AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/08/2004, 08/08/2004, 11/08/2004, 12/08/2004,
18/08/2004, 20/08/2004, 26/08/2004
AGENTE
MARÍTIMO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
E
ADUANEIRA.
O agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
país, é responsável tributário solidário e responde pelas infrações aduaneiras na
qualidade de transportador.
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. DESCUMPRIMENTO DE
DEVER INSTRUMENTAL. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N° 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. REGRA POSTERIOR
MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando de penalidade, aplica-se o princípio da retroatividade benigna
previsto o art. 106, inciso II, "c" do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso. Vencida a Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001408/2009-76
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001408/2009-76

Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Lázaro Antonio Souza Soares, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Tom Pierre Fernandes da Silva, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente convocado). Ausente
justificadamente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto, substituído pela Conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões.
Relatório
O presente processo versa sobre Auto de Infração lavrado para aplicação da
multa de R$ 5.000,00 por prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea
"e" do Decreto n° 6.759/09.
A penalidade foi aplicada, no valor de R$ 35.000,00, porque o autuado, deixou de
prestar as informações dos dados de embarque de exportação no Sistema Integrado de Comércio
Exterior (SISCOMEX) após o prazo previsto no art. 37 da IN/SRF n° 28/1994, em relação aos
navios MSC CARLA (25/07/2004), MSC MARIA LAURA (08/08/2004), MSC BELÉM
(03/08/2004), MSC RIO PLATA (10/08/2004), MSC LEVINA (12/08/2004) e MSC
GERMANY (31/07/2004), conforme quadro resumo constante do Relatório Fiscal .
Inconformada, a autuada apresentou Impugnação em que sustenta: a) que não
deixou de prestar informação e como a autuada não é uma empresa de transporte internacional,
nem tampouco um agente de carga (agente desconsolidador), não há, na espécie, tipicidade legal
para o seu enquadramento; b) que não é parte legítima para figurar no polo passivo da autuação,
tendo em vista que, na qualidade de mera agência de navegação marítima da empresa
transportadora, não responde por eventuais tributos e/ou obrigações acessórias devidos pela
mesma com base no Decreto-Lei 37/66; c) que não foi demonstrado qualquer prejuízo ou
resultado negativo que justifique a aludida autuação; d) que as informações foram prestadas
antes do início do procedimento fiscal; e) que o prazo assinalado no auto de infração como
registra o autuante tem por base a redação dada pela IN/SRF n° 510, de 2005 e, se os embarques
listados ocorreram nos anos de 2003 e 2004 e a referida IN somente entrou em vigor em
14/02/2005, resta claro que o prazo ali estabelecido não seria aplicável aos referidos embarques,
somente possível nos casos de aplicação do princípio da retroatividade benigna, devendo ser
anulado o auto.
A decisão de primeira instância foi unânime pela parcial procedência da
Impugnação para cancelar os lançamentos relativos às infrações ocorridas em 02/08/2004,
08/08/2004, 11/08/2004, 12/08/2004, 18/08/2004, 20/08/2004 e 26/08/2004, uma vez que o a
ciência do auto se deu em 24/08/2009, quando já estavam fulminados pela decadência, tendo
sido rejeitadas as demais alegações.
Cientificada do acórdão de piso, a autuada interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta: (a) a nulidade do Auto de Infração, por não ter identificado os transportadores
relativos aos embarques, os quais seriam o sujeito passivo; (b) a ilegitimidade passiva da
agência marítima; (c) da ausência de tipicidade da conduta, por não ter deixado de prestar a
informação, mas ter prestado em atraso; (d) erro de tipificação, por ter a autuação sido
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001408/2009-76

fundamentada na redação legal do art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28/1994 posterior aos
atos.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Insurge-se a Recorrente contra Acórdão que confirmou a aplicação da multa de
R$ 5.000,00 prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66, em razão de ter
prestado as informações dos dados de embarque de exportação no Sistema Integrado de
Comércio Exterior (SISCOMEX) após o prazo previsto no art. 37 da IN/SRF n° 28/1994.
Acerca do dever de prestação de informações ao Fisco na hipótese em tela, dispõe
o art. 37 do Decreto-lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
§1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.(grifo nosso)

A Instrução Normativa SRF n° 28/1994, em seu art. 37, com a redação vigente à
época dos fatos, dispunha que os dados do embarque deveria ser registrados imediatamente após
o embarque da mercadoria. Alterações posteriores estenderam este prazo, inicialmente para dois
dias após o embarque e, como hoje vigora, para sete dias.
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos.

A sanção para o descumprimento da norma acima transcrita encontra-se no
art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, que prevê a aplicação de multa nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001408/2009-76

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e (grifo
nosso)

Conforme disposto na legislação acima transcrita, tem-se por cristalino que a
conduta praticada, qual seja, informar os dados de embarque após o prazo previsto, tipifica
infração aduaneira passível de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00.
Das preliminares de nulidade e ilegitimidade passiva
Quanto às alegações de nulidade por não identificação do transportador, e de
ilegitimidade passiva, deve-se ressaltar que a agência marítima ou de navegação é a
representante do transportador estrangeiro.
A responsabilidade tributária solidária do representante do transportador
estrangeiro é ex lege. Veja-se o art. 32 do Decreto-lei no 37/1966:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior
ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;

A redação do art. 32 acima foi dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 01/09/1988,
posterior à edição da Súmula n° 192 do antigo TFR, de 25/11/1985, cujo verbete dispunha em
sentido contrário e que, por esta razão, reputa-se há muito superada. O tema já foi objeto de
decisão proferida pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no REsp n° 1.129.430/SP
de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010.
Confira-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
SOBRE IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE
MARÍTIMO. ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR
ANTERIOR AO DECRETO-LEI 2.472/88. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no
período anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo
32, do Decreto-Lei 37/66), não ostentava a condição de responsável
tributário, nem se equiparava ao transportador, para fins de recolhimento
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001408/2009-76

do imposto sobre importação, porquanto inexistente previsão legal para
tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal
inserto no conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa
que juridicamente deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável
como sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a
doutrina que: "Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora
da prestação tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que
lhe seja atribuído ou a sua situação de contribuinte ou responsável"
(Bernardo Ribeiro de Moraes, in "Compêndio de Direito Tributário", 2o
Volume, 3a ed., Ed.Forense, Rio de Janeiro, 2002, pág. 279).
4. O contribuinte (também denominado, na doutrina, de sujeito passivo
direto, devedor direto ou destinatário legal tributário) tem relação causal,
direta e pessoal com o pressuposto de fato que origina a obrigação
tributária (artigo 121, I, do CTN).
5. O responsável tributário (por alguns chamado sujeito passivo indireto ou
devedor indireto), por sua vez, não ostenta liame direto e pessoal com o fato
jurídico tributário, decorrendo o dever jurídico de previsão legal (artigo
121, II, do CTN).
6. Salvante a hipótese em que a responsabilidade tributária advém de norma
primária sancionadora, "o responsável diferencia-se do contribuinte por ser
necessariamente um sujeito qualquer (i) que não tenha praticado o evento
descrito no fato jurídico tributário; e (ii) que disponha de meios para
ressarcir-se do tributo pago por conta de fato praticado por outrem" (Maria
Rita Ferragut, in "Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002",
2a ed., Ed. Noeses, São Paulo, 2009, pág. 34).
7. O imposto sobre a importação, consoante o artigo 22, do CTN, aponta
apenas como contribuinte o importador ou quem a lei a ele equiparar
(inciso I) ou o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados (inciso
II).
8. O diploma legal instituidor do imposto sobre a importação (Decreto-Lei
37/66), nos artigos 31 e 32, na sua redação original, assim dispunham: "Art
31. É contribuinte do impôsto: I - O importador, assim considerada
qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no
território nacional. II - O arrematante de mercadoria apreendida ou
abandonada. Art 32. Para os efeitos do artigo 26, o adquirente da
mercadoria responde solidariamente com o vendedor, ou o substitui, pelo
pagamento dos tributos e demais gravames devidos."
9. O transportador da mercadoria estrangeira, à época, sujeitava-se à
responsabilidade tributária por infração, nos termos do artigo 41 e 95, do
Decreto-Lei 37/66.
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e
32, do Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que: "Art. 31. É
contribuinte do imposto: I - o importador, assim considerada qualquer
pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no Território
Nacional; II - o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo
respectivo remetente; III - o adquirente de mercadoria entrepostada. Art .
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001408/2009-76

32. É responsável pelo imposto: I - o transportador, quando transportar
mercadoria procedente do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em
percurso interno; II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa
incumbida da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro. Parágrafo
único. É responsável solidário: a) o adquirente ou cessionário de
mercadoria beneficiada com isenção ou redução do imposto; b) o
representante, no País, do transportador estrangeiro."
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese
legal expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da
Súmula 192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de
que: "O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições
próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao
transportador para efeitos do Decreto-Lei 37/66." 12. A jurisprudência do
STJ, com base na Súmula 192/TFR, consolidou a tese de que, ainda que
existente termo de compromisso firmado pelo agente marítimo (assumindo
encargos outros que não os de sua competência), não se lhe pode atribuir
responsabilidade pelos débitos tributários decorrentes da importação, por
força do princípio da reserva legal (Precedentes do STJ: AgRg no Ag
904.335/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
18.10.2007, DJe 23.10.2008; REsp 361.324/RS, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 02.08.2007, DJ 14.08.2007; REsp
223.836/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
julgado em 12.04.2005, DJ 05.09.2005; REsp 170.997/SP, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 22.02.2005, DJ 04.04.2005;
REsp 319.184/RS, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado
em 03.06.2004, DJ 06.09.2004; REsp 90.191/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Segunda Turma, julgado em 21.11.2002, DJ 10.02.2003; REsp 252.457/RS,
Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em
04.06.2002, DJ 09.09.2002; REsp 410.172/RS, Rel. Ministro José Delgado,
Primeira Turma, julgado em 02.04.2002, DJ 29.04.2002; REsp 132.624/SP,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15.08.2000, DJ
20.11.2000; e REsp 176.932/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda
Turma, julgado em 05.11.1998, DJ 14.12.1998).
13. Sob esse ângulo, forçoso destacar (malgrado a irrelevância no
particular), que a empresa destinada ao agenciamento marítimo, não
procedeu à assinatura de "nenhuma fiança, nem termo de responsabilidade
ou outro qualquer, que venha acarretar qualquer tipo de solidariedade e/ou
de responsabilidade com o armador (proprietário do navio), para que seja
cobrada por tributos ou outros ônus derivados de falta, acréscimo ou avaria
de mercadorias durante o transporte" (assertiva inserta nas contra-razões
ao recurso especial).
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei
2.472/88, sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária
(a qual não comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo
único, do artigo 124, do CTN) do "representante, no país, do transportador
estrangeiro".
15. In casu, revela-se incontroverso nos autos que o fato jurídico tributário
ensejador da tributação pelo imposto de importação ocorreu em outubro de
1985, razão pela qual não merece reforma o acórdão regional, que, fundado
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001408/2009-76

no princípio da reserva legal, pugnou pela inexistência de responsabilidade
tributária do agente marítimo.
16. A discussão acerca do enquadramento ou não da figura do "agente
marítimo" como o "representante, no país, do transportador estrangeiro" (à
luz da novel dicção do artigo 32, II, "b", do Decreto-Lei 37/66) refoge da
controvérsia posta nos autos, que se cinge ao período anterior à vigência do
Decreto-Lei 2.472/88.
17. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (grifo nosso)

Sucede que, na espécie, está-se diante de reponsabilidade por infração
aduaneira, de natureza administrativa e não tributária, atraindo a aplicação do disposto no
art. 95 do Decreto-lei no 37/1966, in verbis:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;

Assim, respondem pela prática da infração aduaneira todos aqueles intervenientes
que, conjunta ou isoladamente, tenham concorrido para sua prática. Desta maneira, na qualidade
de agente marítimo ou de navegação, ou seja, de representante do transportador, não se sustenta
a alegação da Recorrente de que o atraso constatado na prestação da informação no Siscomex
seja imputável apenas ao exportador ou ao armador. Porquanto a mesma seja a representante
legal do transportador internacional junto às autoridades aduaneiras, e não mera mandatária,
incumbindo-lhe a prestação dos serviços e a prática dos atos conexos com a escala da
embarcação no porto e a respectiva operação de embarque e desembarque de cargas.
Neste contexto, a responsabilidade da agência de navegação ou marítima,
enquanto representante legal do transportador estrangeiro no país, no que concerne ao dever de
prestação de informações ao Fisco, decorre do próprio art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, visto
que a ela incumbe inexoravelmente praticar todos os atos exigíveis do representado. Noutras
palavras, recaem sobre a agência marítima todas as obrigações previstas para o transportador,
sob pena de, em sentido contrário, frustrarem-se as razões legais para a existência de tal
representação.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
§1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.(grifo nosso)

Por tais razões, não há que se cogitar de nulidade do Auto de Infração, em apego à
redação do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/1966, por nele não figurar o próprio transportador
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001408/2009-76

estrangeiro, mas sim a agência marítima que o representa, pois esta é sua representante legal para
estes fins, nos termos do art. 37 do Decreto-lei 37/1966, além de responder pelas penalidades
decorrentes do descumprimento das obrigações principais e acessórias para o qual tenha
concorrido, nos termos do art. 95, I do mesmo Decreto-lei no 37/1966.
Confira-se a jurisprudência deste Conselho, e deste Colegiado em particular, sobre
o tema:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/07/2008, 06/08/2008
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
A coexistência no Siscomex Carga de diversos conhecimentos eletrônicos
amparando a mesma carga a ser exportada, ainda que dentro dos sete dias
previstos para a sua exclusão, demonstra de forma inequívoca o efetivo
óbice ou perturbação anômala ao desenvolvimento da atividade fiscal,
sujeitando o agente marítimo à penalidade prevista no art. 107, IV, c, do
Decreto-lei n° 37/66, com redação dada pelo art.77 da Lei no 10.833/03.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/07/2008, 06/08/2008
DENUNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não alcança as penalidades aplicadas
em razão do descumprimento de obrigações acessórias autônomas, de
acordo com o art. 138 do Código Tributário Nacional.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação é a pessoa jurídica nacional que representa
obrigatoriamente a empresa de navegação estrangeira em um ou mais
portos no país, nos termos do art. 4o e parágrafos e 5o da IN RFB no 800,
de 2007.
(Acórdão n° 3401-005.112, julgado em 20 de junho de 2018, Rel. Cons.
Mara Cristina Sifuentes)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 05/02/2010
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é
responsável solidário e responde pelas penalidades cabíveis.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2. EXCEÇÕES
PREVISTAS NOS ARTIGOS 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 62 do Anexo II do RICARF.
INFRAÇÕES
DE
NATUREZA
ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação aduaneira, salvo disposição
em contrário, independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001408/2009-76

INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
FALTA
DE
VINCULAÇÃO
DO
MANIFESTO À ESCALA. PRAZO MÍNIMO PREVISTO NA IN RFB No
800/2007. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE CABÍVEL.
A vinculação extemporânea do manifesto de carga à escala da embarcação
em porto no País configura prestação de informação fora do prazo da
carga transportada, punível com a multa regulamentar tipificada na alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833/2003.
(Acórdão n° 3302-006.101, julgado em 25 de outubro de 2018, Rel. Cons.
Paulo Guilherme Déroulède)

Do mérito
Alega a Recorrente que teria prestado as informações antes de iniciado o
procedimento fiscal, pois quando o Auto de Infração foi lavrado já havia sido feito o registro dos
dados de embarque.
Sucede que, conforme entendimento sumulado no CARF, com efeito vinculante, o
benefício da denúncia espontânea não alcança as hipóteses de inobservância de prazo para
prestação de informações à Administração Aduaneira, conforme o enunciado da Súmula no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Alega ainda que a conduta praticada não estaria tipificada corretamente, por ter a
fiscalização se reportado ao art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28/1994, com redação dada
pela Instrução Normativa SRF n° 510/2005, que dilatou o prazo para dois dias após o embarque,
quando os embarques foram realizados em 2003 e 2004. Sustenta que a referida IN somente
entrou em vigor em 14/02/2005 e que o prazo ali estabelecido não seria aplicável aos referidos
embarques, somente possível nos casos de aplicação do princípio da retroatividade benigna.
Ora, é justamente porque o prazo veio a ser dilatado sucessivamente para dois
dias, pela Instrução Normativa SRF n° 510/2005, e para sete dias, pela Instrução Normativa RFB
n° 1.096/2010, que a referência à nova redação do art. 37 não é só pertinente, mas necessária.
Não se trata de erro de tipificação, em absoluto. Ao contrário, trata-se da aplicação da regra
posterior que veio a ser mais benéfica ao fiscalizado, ou seja, do instituto da retroatividade
benigna. É possível se depreender da leitura do Relatório Fiscal que a fiscalização considerou o
prazo de sete dias para configurar as infrações, aplicando retroativamente a regra mais benigna,
o que não poderia ser feito, de acordo com o princípio da legalidade, sem mencionar a nova
redação do art. 37.

Ante o exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001408/2009-76

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital